Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702134-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR AGRAVADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se a agravada para se manifestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 31 de março de 2022 17:31:08. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator